Tribunal: TJMT
Processo: 1030247-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030247-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (EMBARGANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JURACY DA SILVA SANTOS FILHO - CPF: 424.628.781-49 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JURACY DA SILVA SANTOS FILHO - CPF: 424.628.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a legitimidade de contrato coletivo por adesão e a validade de reajuste anual de 24% aplicado por operadora de plano de saúde.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de “falso coletivo”, à luz da hipervulnerabilidade do consumidor e da incidência do CDC, bem como obscuridade quanto à fundamentação que validou o reajuste sem demonstração atuarial específica.

3.

Requer o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise da tese de descaracterização do plano coletivo e da incidência do CDC; e (ii) obscuridade quanto à fundamentação que reconheceu a regularidade do reajuste de 24%, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se admite a rediscussão do mérito.

4.

O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de “falso coletivo”. Reconheceu a natureza coletiva do contrato, com base na Resolução Normativa no 309/2012 da ANS e na existência de vínculo associativo regular. Afastou a equiparação a plano individual por ausência de prova de fraude ou irregularidade.

5.

Também não há obscuridade quanto ao reajuste. O julgado consignou que a operadora comprovou o cumprimento do dever de informação, com envio prévio de dados técnicos e indicação do aumento da sinistralidade do agrupamento. Concluiu pela suficiência da prova documental e pela inexistência de abusividade.

6.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento. Tal finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, as teses relativas à natureza do plano coletivo e à regularidade do reajuste contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO SINTEMA/MT, na qualidade de substituto processual de Juracy da Silva Santos Filho, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado. Aponta omissão quanto ao enfrentamento da tese central deduzida na apelação, no sentido de que a figura do denominado falso coletivo deve ser analisada não apenas sob o aspecto formal da constituição do estipulante ou da inserção em pool de risco, mas, sobretudo, à luz da hipervulnerabilidade do consumidor e da absoluta ausência de poder de negociação decorrente da existência de apenas uma vida vinculada ao contrato. Sustenta que o acórdão deixou de examinar a compatibilidade entre a Resolução Normativa no 309/2012 da ANS e as normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à vedação da onerosidade excessiva e à proteção do consumidor hipossuficiente.

Aduz, ainda, obscuridade quanto à fundamentação que validou o reajuste de 24%, afirmando que, embora o acórdão tenha consignado o cumprimento dos deveres de informação e transparência pela operadora, não houve esclarecimento acerca da existência, nos autos, de demonstração aritmética ou atuarial que justificasse especificamente o percentual aplicado. Defende que a mera indicação de elevação da sinistralidade não supre o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, sendo imprescindível a correlação matemática entre os dados apresentados e o índice de reajuste imposto.

Requer o saneamento das omissões e obscuridades apontadas, e o prequestionamento dos dispositivos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 347607381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento. No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as teses relevantes deduzidas no recurso de apelação, concluindo pela legitimidade do contrato coletivo por adesão e pela validade do reajuste aplicado.

A alegada omissão quanto à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor não se configura. O acórdão foi expresso ao consignar que a mera existência de um único beneficiário ativo não descaracteriza, por si só, a natureza coletiva do contrato, sobretudo quando comprovada a inserção em agrupamento regular, nos termos da Resolução Normativa no 309/2012 da ANS, e a existência de vínculo associativo legítimo com entidade sindical regularmente constituída e representativa.

Ao afastar a caracterização de “falso coletivo”, o colegiado enfrentou, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante, a tese de hipossuficiência e a possibilidade excepcional de equiparação a plano individual, de modo que a reclassificação somente é admitida diante de elementos concretos de fraude, inexistência de vínculo associativo ou ausência de representatividade, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Também não há obscuridade quanto à fundamentação que reconheceu a regularidade do reajuste de 24%. O acórdão consignou que a operadora demonstrou o cumprimento dos deveres regulatórios de transparência e informação, mediante o encaminhamento de notificações prévias com dados técnicos e justificativas do reajuste, baseadas no aumento da sinistralidade do agrupamento, que superou o patamar de 70% em diversos períodos.

Restou consignado que “
A prova documental apresentada pela requerida revela-se suficiente para comprovar a regularidade e a proporcionalidade do reajuste aplicado, inexistindo elementos que autorizem a intervenção judicial sobre cláusula contratual ajustada dentro dos limites da regulação própria dos planos coletivos
” (id 343434874).

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026